Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730776-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON CASTRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa apresentou as razões recursais no ID 51728516. Intime-se o Ministério Público de 1o grau para ofertar contrarrazões. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2023 16:23:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator